Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA BANCÁRIA. CRÉDITOS ORIUNDOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar a questão trazida pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo.
3. As movimentações de débitos realizadas pela agravada na conta poupança não são suficientes, por si sós, para descaracterizar a natureza daquela conta e sua impenhorabilidade. A regra somente seria afastada caso comprovada má-fé ou fraude do devedor, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Decisão mantida.